Tribunal: TJDFT
Processo: 0719290-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Violação de domicílio. Emprego de faca. Provas.
Não se reconhece a forma qualificado do crime pelo emprego de arma, se não há provas de que o réu tenha utilizado o instrumento para facilitar seu ingresso na residência da vítima. Apelação não provida.